Tribunal: TJDFT
Processo: 0759961-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCON-DF. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO - GAP. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES LOTADOS E EM EFETIVO EXERCÍCIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMPROVADO. CURSO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO REALIZADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Criada pela Lei 2.983/2002 para os servidores do Na Hora, a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP foi estendida, por meio da Lei 4.502/2010, aos servidores que prestam serviços de atendimento ao público no Procon.
2. O Decreto 31.650/2010 regulamentou a referida lei e estabeleceu que a gratificação seria devida aos servidores, efetivos ou não, que estivessem lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público em funções de atendimento presencial ou telefônico ao consumidor, desde que tivessem concluído previamente o curso de atendimento ao público (art. 2o e 4o, I e II).
3. Portanto, há dois requisitos cumulativos: 1) atendimento presencial ou telefônico ao consumidor e 2) conclusão do curso de atendimento ao público.
4. Na hipótese, a autora pede o pagamento da gratificação retroativo à data da lotação no Núcleo de Atendimento Presencial, onde realizou mais de 500 atendimentos, e concluiu o curso de atendimento ao público em 19 de fevereiro de 2024 (ID 78605577 e 78605578, pág. 2).
5. Diante do preenchimento dos requisitos legais, a autora faz jus à gratificação desde a data pretendida, devendo ser prestigiada a sentença que julgou procedente o pedido.
6. Nesse sentido: Acórdão 2059169, 0730322-68.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025 e Acórdão 2054153, 0753453-72.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.